Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Cobrança de taxas condominiais. Condomínio irregular. Citação por hora certa. Ilegitimidade passiva. Intempestividade recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de taxas condominiais, condenando os réus ao pagamento de valores vencidos entre outubro de 2021 e fevereiro de 2024, acrescidos de correção monetária e juros legais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo; (ii) analisar a legitimidade passiva da ré; e (iii) verificar a validade da citação por hora certa do réu.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, rejeita-se a alegação de sua intempestividade.
4. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
5. A certidão exarada por oficial de justiça goza das presunções de legitimidade e de veracidade, incumbindo à parte interessada comprovar que não se encontravam preenchidos os pressupostos legais declarados observados pelo oficial de justiça durante a realização da citação por hora certa.
6. Sendo comprovado que o imóvel dos demandados se situa na área do condomínio, apresenta-se o direito do requerente de ver pagas as taxas condominiais previstas para a manutenção das áreas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa dos réus. Dispensa-se, no caso de condomínio irregular, a prévia associação para que se revele hígida a cobrança.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 252, 253, 254 e 85, § 11; CC, arts. 884 e 1.336, I; Lei 6.766/79, art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707607-29.2020.8.07.0009, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 20/04/2022; TJDFT, AI 0749111-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 22/05/2025; TJDFT, APC 0720620-57.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 30/04/2025.